Tribunal: TJDFT
Processo: 0736074-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO AO CONTRATO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESCABIMENTO.
1. Ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC, rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Mesmo que a distância e/ou a imposição de consulta de triagem não sejam convenientes ao beneficiário, não há como obrigar a seguradora de saúde a reembolsar integralmente o tratamento realizado em rede não referenciada (credenciada), sobretudo diante da natureza do contrato de seguro e do art. 12, VI da Lei no 9.656/1998.
3. Constatada a legalidade do reembolso parcial realizado pela seguradora de saúde na forma da lei e do contrato, não há que se falar em ato ilícito apto a ensejar a reparação de dano moral.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.